Tribunal: TJMT
Processo: 1016833-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016833-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), OSMAR DE SOUZA MACHADO - CPF: 411.377.609-15 (AGRAVANTE), ELIANA MACHADO LIBER - CPF: 571.590.091-34 (AGRAVANTE), HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (AGRAVANTE), SEBASTIANA NERY LIBER - CPF: 901.293.421-49 (AGRAVANTE), CIRO RUPPENTHAL WENDT - CPF: 124.580.150-34 (AGRAVADO), TRAUDI KLEIN WENDT - CPF: 592.833.270-04 (AGRAVADO), ELLI RUPPENTHAL WENDT - CPF: 251.648.720-72 (AGRAVADO), CELMIRA WENDT KUHN - CPF: 256.944.720-04 (AGRAVADO), CELSO KUHN - CPF: 781.928.629-68 (AGRAVADO), PEDRO JOSE KUHN NETO - CPF: 209.485.220-20 (AGRAVADO), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO BOEIRA - CPF: 214.579.640-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELLI RUPPENTHAL WENDT, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLÓVIS FERNANDO KLEIN WENDT (AGRAVADO), FABIO LEANDRO LAZZARI BARLETE - CPF: 008.373.050-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ KUHN NETO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE LUCAS WENDT KUHN (AGRAVADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ KUHN NETO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLOVIS FERNANDO KLEIN WENDT (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CIRO RUPPENTHAL WENDT, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLOVIS FERNANDO KLEIN WENDT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO INTITULADA “ARGUIÇÃO DE NULIDADE”. NÃO CONHECIMENTO POR NÃO SE ENQUADRAR EM QUALQUER HIPÓTESE DO ART. 994 DO CPC. TENTATIVA DE CONTORNAR A VEDAÇÃO LEGAL À INTERPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.026, § 4o, DO CPC. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Osmar de Souza Machado e outros contra decisão interlocutória que não conheceu de petição apresentada sob o título de “arguição de nulidade”, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses recursais previstas no art. 994 do CPC, tampouco configurar meio processual idôneo para reabrir discussão já preclusa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a arguição de nulidade por meio de petição avulsa como sucedâneo recursal, após o não conhecimento de embargos de declaração sucessivos, atingidos por preclusão consumativa nos termos do art. 1.026, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição intitulada “arguição de nulidade” foi corretamente desconsiderada como meio recursal válido, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 994 do CPC, tratando-se de tentativa de reabrir discussão encerrada por preclusão consumativa.

Os agravantes já haviam interposto três embargos de declaração contra o acórdão da ação rescisória, sendo os dois últimos declarados protelatórios e o terceiro não conhecido, em conformidade com a vedação expressa do art. 1.026, § 4o, do CPC.

A pretensão veiculada na petição reproduz os mesmos fundamentos já rejeitados em decisões anteriores, não se tratando de vício transrescisório, o que afasta a aplicação da doutrina da
querela nullitatis
.

Admitir o processamento da petição como nova via impugnativa violaria os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da coisa julgada, abrindo indevido flanco para eternização de controvérsias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A vedação prevista no art. 1.026, § 4o, do CPC impede a apresentação de novos embargos de declaração após dois anteriores terem sido considerados protelatórios, sendo incabível sua reiteração por meio de petições avulsas.

Alegações de nulidade relativas à ausência de fundamentação ou vício no julgamento devem ser veiculadas nos recursos próprios, não configurando hipótese de
querela nullitatis
ou de nulidade absoluta autônoma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por OSMAR DE SOUZA MACHADO e outros contra decisão interlocutória (id. 293697387) que não conheceu de sua petição (id. 290961388) apresentada pelos agravantes, por considerá-la juridicamente inválida, por não se revestir em nenhuma das espécies recursais previstas no rol do art. 994 do CPC.

Os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) a arguição de nulidade pode ser realizada por simples petição, não dependendo de forma específica, conforme entendimento jurisprudencial do STJ; (ii) ainda não se esgotaram os prazos para interposição de recursos aos Tribunais Superiores; (iii) a manifestação prestigia os princípios da celeridade e segurança jurídica, pois visa evitar futuros recursos ou até mesmo ação rescisória.

Alegam que o acórdão que julgou a ação rescisória (id. 177777667) padece de nulidade na parte em que declarou a improcedência da ação com base no art. 94, § 6o, II, do RI-TJMT, uma vez que o voto do relator, que foi acompanhado por outras desembargadoras, não teria enfrentado o mérito da ação rescisória.

Requerem a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para reconhecer a nulidade parcial do acórdão que julgou a ação rescisória, determinando o retorno dos autos à Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para análise da questão de mérito.

Mesmo intimadas, as partes agravadas deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 300304393.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O agravo interno não merece provimento.

1. Da Preclusão Consumativa e do Esgotamento da Via Recursal

Conforme se verifica dos autos, os agravantes já interpuseram diversos embargos de declaração contra o acórdão que julgou improcedente a ação rescisória, todos rejeitados e os dois últimos considerados protelatórios, conforme acórdãos de id’ss 169603690 (23/05/2023) e 252839659 (27/11/2024).

Em face do último acórdão que rejeitou os embargos de declaração, os embargantes interpuseram novos embargos de declaração (terceiros embargos), que não foram conhecidos, com fundamento no art. 1.026, § 4o, do CPC (id. 288604377, publicado em 29/05/2025), que assim dispõe:

"Art. 1.026.

(...)

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios."

Neste contexto, resta evidente que a matéria já foi objeto de preclusão consumativa, estando encerrada a discussão na instância ordinária.

A preclusão, como se sabe, é instituto fundamental para garantir a marcha processual ordenada e impedir a eternização dos debates.

Como bem salientou o acórdão que não conheceu dos terceiros embargos de declaração, a vedação contida no art. 1.026, § 4o, do CPC é absoluta, não comportando exceções:

"No serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios."

2. Da Impossibilidade de Contornar a Vedação Legal por Meio de Petição Avulsa

A petição apresentada pelos agravantes (id. 290961388), embora intitulada de "arguição de nulidade", na verdade, veicula os mesmos argumentos já exaustivamente debatidos e rejeitados nos embargos de declaração anteriores, relativos à suposta nulidade do julgamento da ação rescisória.

Aceitar esta manobra processual significaria permitir que a parte contornasse a vedação expressa do art. 1.026, § 4o, do CPC, frustrando a finalidade da norma, que é justamente impedir a eternização do processo por meio de sucessivas impugnações com o mesmo conteúdo.

3. Da Distinção entre Querela Nullitatis e o Caso Concreto

O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelos agravantes (REsp. 2095463-PR) trata da
querela nullitatis insanabilis
, remédio processual excepcional destinado a corrigir vícios transrescisórios de sentenças, como a falta de citação válida ou a inexistência dos pressupostos processuais de existência.

No entanto, o caso em análise não se enquadra nessa hipótese excepcional. Os agravantes não apontam vício transrescisório (como falta de citação), mas sim questionam o mérito do julgamento da ação rescisória, alegando que o relator não teria enfrentado adequadamente suas teses.

A alegação de que o acórdão seria nulo por violação ao art. 94, § 6o, II, do RI-TJMT configura matéria típica de embargos de declaração ou de recursos às instâncias superiores, e não de
querela nullitatis
.

No caso dos autos, verifico que não houve oposição prévia de recurso cabível, com o fim de se insurgir pelo meio processual adequado, o que não foi observado.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025